Tribunal: TJBA
Processo: 0073151-35.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0073151-35.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DAVI SANTOS BRITO Advogado(s): APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, após declarar a revelia do Réu com base em citação postal recebida por terceiro, ocorrida posteriormente à citação por edital. O Apelante argui a nulidade do processo por ausência de nomeação de curador especial após a citação editalícia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento citatório e a validade dos atos processuais subsequentes, notadamente a sentença, diante da ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital. III. Razões de decidir 3. Realizada a citação por edital e decorrido o prazo sem manifestação do Réu, é dever do juiz nomear-lhe curador especial, função exercida pela Defensoria Pública, para garantir o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 72, II, do CPC. 4. A ausência de nomeação de curador especial configura nulidade absoluta, de ordem pública, que vicia todos os atos processuais posteriores ao momento em que a nomeação deveria ter ocorrido. A nomeação é imperativa e cogente para preservar o direito de defesa. 5. No caso, após a citação editalícia, não houve nomeação de curador especial, tendo o processo prosseguido com base em posterior citação postal irregular (recebida por terceiro), o que viola o devido processo legal e acarreta a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da sentença. Precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença e os atos processuais posteriores ao decurso do prazo da citação por edital. Tese de julgamento: "1. A ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por edital configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 72, II e parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1374799 PR 2013/0045069-0; STJ - AgRg no REsp: 1089338 SP 2008/0197359-0. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0073151-35.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante DAVI SANTOS BRITO e como apelado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (sucessor processual de BANCO ITAUCARD S.A.). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora